Tribunal: TCU
Processo: 029.154/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de despacho que concedeu medida cautelar para que o Ministério da Saúde se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem alteração da cessão dos servidores à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de agravo interposto pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde em face do Acórdão 2702/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas referendou a medida cautelar concedida por meio do despacho de peça 12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o e 289, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. não conhecer do agravo interposto pela Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Saúde por estar intempestivo, sem prejuízo de prestar os esclarecimentos constantes no voto que acompanha esta deliberação; 9.2. deferir os pedidos de ingresso, como parte interessada, formulados por Ademir Lapa, Mariana Bertol Leal, Mariana Carvalho Pinheiro e Rodrigo dos Santos Santana, nos termos do art. 146 do RITCU; 9.3. realizar diligência à Adaps para que evidencie a eventual insuficiência orçamentária para arcar com o ônus de pagamento dos salários devidos aos servidores do MS cedidos e, configurada essa insuficiência, apresente planejamento que demonstre o momento a partir do qual a agência poderá assumir os pagamentos, haja vista o disposto na Lei 13.958/2019, artigos 30 e 31; 9.4. restituir os autos à AudSaúde para que prossiga na análise de mérito; 9.5. notificar a agravante e os interessados da presente deliberação.